Tribunal: TJES
Processo: 5000141-83.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-83.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ZURETTE NEVES CALIARI
IMPETRADO: COMARCA DE AGUIA BRANCA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO: 5000141-83.2023.8.08.9101

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI
EMBARGADO: COMARCA DE ÁGUIA BRANCA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI, com efeitos de prequestionamento, contra acórdão de ID. 6061116 que deu provimento ao recurso inominado outrora interposto, reformando a r. sentença ora atacada.

Sustenta a parte embargante que a r. decisão padece de vício de omissão, uma vez que não observou o pedido de retificação do polo passivo, além disso, alega que não foi realizada a devida análise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita alegada por parte do embargante em sede de Recurso Inominado. Por fim, o ora embargante requer que seja prequestionado nos termos do artigo 1.022, II, parágrafo único, c/c o artigo 489, § 1º, IV, todos do CPC/2015, c/c a Súmula 98 e 211 do STJ e Súmulas 282 e 356 do STF;

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração por parte do embargado.

É o breve relatório.
DECIDO
.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Diante disso, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Resta caracterizado o caráter protelatório do recurso em questão, em vista de sua manifesta inadmissibilidade, impossibilitando, por conseguinte, seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos opostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Aplico multa de 2% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)